Tribunal: TJES
Processo: 5006868-41.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006868-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: KEVIN BEZERRA RANGEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006868-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: KEVIN BEZERRA RANGEL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
KEVIN BEZERRA RANGEL
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (seq. 107.1), em que foi afastado o pedido da defesa de reconhecimento da continuidade delitiva no caso em comento.

Nas razões recursais (id
3032405
), a Defesa requer a reforma da r. Decisão para que seja reconhecida a continuidade delitiva e, consequentemente, seja efetuada a unificação das penas impostas nas Ações Penais nºs 0001758-42.2011.8.08.0030, 0003210-87.2011.8.08.0030, 0001700-39.2011.8.08.0030, 0001460-50.2011.8.08.0030, 0003477-59.2011.8.08.0030 e 0057769-57.2012.8.08.0030.

Sustenta a Defesa, em sua peça recursal, que os crimes guardavam semelhança nos quesitos objetivos, quais sejam, local, tempo e modo de execução, tendo em vista que praticados com no máximo três dias de diferença entre as condutas, na mesma cidade de Linhares e sob emprego de grave ameaça e uso de arma de fogo.

Alega, ainda, que, ao cometer os delitos, o autor teria agido com unidade de desígnio, sempre com o mesmo intuito de praticar continuamente o ato criminoso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como é cediço, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crimes da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuações do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional (AgRg no HC 638.078/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Após detida análise das Ações Penais nºs 0001758-42.2011.8.08.0030, 0003210-87.2011.8.08.0030, 0001700-39.2011.8.08.0030, 0001460-50.2011.8.08.0030, 0003477-59.2011.8.08.0030 e 0057769-57.2012.8.08.0030, verifico que os
requisitos

necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva não se encontram preenchidos
.

Isto porque, em que pese o agravante tenha sido condenado diversas vezes pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, e que o local dos fatos tenha sido a mesma cidade de Linhares, depreende-se dos autos das Ações Penais acima referenciadas que os crimes foram cometidos em contextos fáticos totalmente distintos.

Explico.

Extrai-se da denúncia que deu origem à Ação Penal tombada sob nº 0001758-42.2011.8.08.0030 que, no dia
28/10/2009
, por volta das 15h20min, no
Bairro Nossa Senhora da Conceição
,
no estabelecimento comercial Lally Utilidades
, o agravante,
em companhia de outrem e do adolescente P.C.V.
, não lograram êxito, por circunstâncias alheias à sua vontade, em subtrair para si
determinada quantia em espécie
da referida loja.

Consta, também, que, no bojo da Ação Penal nº 0003210-87.2011.8.08.0030, conforme a exposição fática, que, em
31/10/2009, no Bairro Nossa Senhora da Conceição
, o agravante
em conjunto com a pessoa conhecida pelo vulgo “Neguinho”
, na
Sorveteria Hauster
, subtraiu para si a
quanta de R$200,00 (duzentos reais) em espécie do caixa do comércio e 02 (dois) cordões de prata, 01 (um) relógio e 01 (uma) pulseira
, pertencente à vítima Rodrigo, que estava no interior do estabelecimento.

Já na Ação Penal nº 0001700-39.2011.8.08.0030, expõe-se que, no dia
31/10/2009
,
na Sorveteria Xodó
, localizada no
Bairro Centro
, o agravante,
em companhia de outrem
,
subtraiu para si a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie e 01 (um) cordão de prata
, da vítima e funcionária do local Rafaela Bravin de Melo.

Por sua vez, nos autos da Ação Penal nº 0003477-59.2011.8.08.0030, tem-se que, no dia
09/02/2011
, no
Bairro Interlagos
,
o agravante e terceira pessoa não identificada

renderam os funcionários de estabelecimento denominado Interfarma, subtraindo do local o valor de R$200,00 (duzentos reais).

Adiante, na Ação Penal 0057769-57.2012.8.08.0030, consta da narrativa fática que,
n
o dia 09/02/2011
, no
Bairro Centro
, por volta das 21 horas, o agravante,
acompanhado de Wallace Nascimento Dias
, adentrou no
Restaurante Sabor Real
e,
mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo contra a vítima Katiane dos Santos
, subtraíram para si a
quantia de R$600,00, um cheque de R$250,00 e dois celulares
pertencentes aos proprietários do restaurante, às vítimas Heitamar Alves de Assis e Jorge Alves de Assis.

E, por fim, na Ação Penal nº 0001460-50.2011.8.08.0030, descreve a exordial acusatória que o agravante e seu comparsa,
Wallace Nascimento Dias
, no
dia 10/02/2011
, por volta das 15 horas, adentraram o estabelecimento
Lan House Flash Games,
localizado
no Bairro Interlagos
, na cidade de Linhares, e, mediante o emprego de grave ameaça à pessoa, subtraíram, da vítima e proprietária Tamara da Silva Oliveira,
02 (dois) videogames X-BOX 360, 04 (quatro) controles X-BOX, 01 (um) notebook da marca Acer, 01 (um) modem CLARO, marca ZTE e 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola EX 115
.

Ora, da análise das Ações Penais em questão, resta claro que as condutas nelas descritas não preenchem os requisitos objetivos capazes de ensejar a aplicação do benefício elencado no artigo 71,
caput,
do Código Penal.

Isso ocorre, pois, ainda que no caso em comento se possa observar os critérios da pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, inexistem condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, e, tampouco, conexão temporal, espacial, modal e ocasional suficientes à configuração da continuidade delitiva.

Em primeiro plano, tem-se que as condutas não apresentam condição semelhante de lugar, já que, ainda que tenham sido executadas na mesma cidade de Linhares, observa-se a variação aleatória entre os bairros da localidade, e, principalmente, entre os estabelecimentos em que fora cometido o roubo.

Além disso, os crimes também carecem de semelhança quanto ao modo de execução, pois, em todas as condutas, diferiu-se o
modus operandi
do agravante, que agiu acompanhado de diferentes comparsas, repetindo-se apenas a atuação em conjunto com o Sr. Wallace Nascimento Dias.

E, ainda, decorre dos autos que o objeto do roubo ora era dinheiro em espécie, ora bens individualizados, além de serem diferentes os patrimônios atingidos, não sendo possível, portanto, enxergar qualquer padrão que indique que um crime era a continuação do anterior.

Quanto às condições de tempo, não obstante exista, de fato, a proximidade entre as datas de alguns blocos de condutas, não há indícios que demonstrem qualquer conexão entre os crimes praticados em datas próximas, de modo que tal fator também não pode ser levado em consideração.

Nesse ensejo, não há que se falar na unidade objetiva das condutas. Vê-se, por outro lado, que o agravante faz do delito um hábito frequente e que, por isso, não deve receber a benesse contida no art. 71, do Código Penal.

Não obstante, ainda que se ultrapasse a análise dos requisitos objetivos, também conclui-se dos autos que os crimes foram praticados sem que existisse qualquer unidade de desígnio entre as condutas ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos.

O jurista André Estefam
1
afirma que a
unidade de desígnio
deve ser entendida como uma programação inicial, realizada sucessivamente em diferentes etapas. Isso significa que, para que seja caracterizada a continuidade delitiva, as condutas praticadas pelo réu devem ser entendidas como comportamentos parciais tomados para o alcance de um objetivo único e comum a todos os crimes.

Isso ocorre, por exemplo, no caso em que aquele que quer furtar R$100,00 (cem reais), da caixa registradora de uma loja, furta, dia após dia, por cem vezes consecutivas, R$1,00 (um real).

No entanto, vê-se que, no caso em tela, inexiste qualquer elemento que demonstre que as condutas praticadas pelo agravante guardavam objetivo comum. Pelo contrário, os roubos foram cometidos em oportunidades distintas e, principalmente, com ofensa a patrimônios distintos. Carecem, portanto, de similitude subjetiva que permita tratar dos fatos como crime único.

Veja-se, ainda, que o mero intuito de “enriquecimento”, como afirmado pela Defesa, não é suficiente a ensejar a caracterização do benefício, haja vista que excessivamente genérico e inerente ao tipo penal do roubo.

Além disso, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (id
.
3460892
)
“
o que se observa dos autos é a prática de reiteração criminosa, tratando-se os delitos de crimes praticados em momentos em circunstâncias distintas, e contra vítimas diferentes, devendo ser ressaltado que a prática de reiteração criminosa, não é sinônimo de continuidade delitiva”.

Destarte, não merece acolhimento o pleito do agravante, mormente porque não restou comprovado que um crime foi consequência de outro ou que os autores planejaram a execução dos delitos em conjunto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ESTEFAM, André. Direito penal – volume 1: parte geral – arts. 1
o
a 120. 10ª ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006868-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: KEVIN BEZERRA RANGEL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL.
CONTINUIDADE DELITIVA.
ART. 71,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a aplicação da ficção legal da continuidade delitiva, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). Adotando-se a teoria objetivo-subjetiva ou mista, exige-se, ainda, um requisito de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva.

2. No caso, as condutas não apresentam condição semelhante de lugar, já que se observa a variação aleatória entre os bairros da cidade, e, em todos os crimes, diferiu-se o
modus operandi
do agravante, que agiu acompanhado de diferentes comparsas e atingiu patrimônios diversos.

3. Os crimes foram praticados contextos distintos, sem que se caracterizasse qualquer unidade de desígnio entre as condutas ou mesmo vínculo subjetivo entre os eventos delituosos.

4. A
unidade de desígnio
deve ser entendida como uma programação inicial, realizada sucessivamente em diferentes etapas. No caso em concreto, entretanto, não estou comprovado que um crime foi consequência de outro ou que os autores planejaram a execução dos delitos em conjunto, razão pela qual não é possível reconhecer os fatos como crime único.

5
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.